Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Processo : 0727829-45.2020.8.07.0000 DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, ao negar acolhimento à exceção de pré-executividade, não suspendeu o curso de demanda de cumprimento de sentença e determinou a expedição de mandado de penhora, no valor de R$ 48.823,56, em favor de crédito do agravado, nada obstante o trâmite de recuperação judicial da agravante. Malgrado o requerimento liminar, importa registrar que há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência. Inteligência da Súmula 481/STJ. Por conseguinte, no prazo de 05 dias, demonstre o agravante, de forma clara, sua real situação econômica, de modo a justificar o deferimento do benefício da gratuidade. Após, retornem para a apreciação. Intime-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator